Tribunal: CARF
Processo: 10880.995034/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995034/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.844 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
Declaração de Compensação (DCOMP). Saldo Negativo de CSLL. Ônus da
prova.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 56 e ss) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte que pleiteava a revisão do
Despacho Decisório (e-fls. 5 e ss) que indeferiu PER-Pedido de Restituição e Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995034/2011-22
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

Compensação Eletrônica (Dcomp) de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ
do 3° Trimestre do ano-calendário de 2004, valor de R$ 888.512,13.
Este CARF prolatou diligência (Resolução no 1301-000.668, de 20 de março de
2019, e-fls. 350 e ss), em que determinou que a fiscalização verificasse se as receitas financeiras
foram oferecidas à tributação nos respectivos períodos em que foram reconhecidas
contabilmente.
Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da Resolução no
1301-000.668:
Trata o presente processo de PER-Pedido de Restituição e Declaração de Compensação
Eletrônica (Dcomp), apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, por meio das
quais pleiteia a interessada o reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ do 3° Trimestre do ano-calendário de 2004, valor de R$ 888.512,13,
para a compensação de débitos próprios declarados em Dcomp.
Houve o reconhecimento parcial do direito creditório, nos termos do Despacho
Decisório Eletrônico (DDE), em razão da confirmação parcial das retenções do imposto
indicadas, de R$ 1.350.243,85, apenas na quantia de R$ 473.968,74, conforme
demonstrativo:

Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, aduzindo que
possuía o referido saldo negativo, conforme informações declaradas em sua DIPJ
referente ao ano-calendário 2004, razão pela qual as compensações declaradas deveriam
ter sido homologadas.
A DRJ julgou improcedente a sua manifestação de inconformidade, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
A legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à interessada o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o
cumprimento dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa
ser reconhecido pela Administração Tributária, depois de constatado que o
crédito pleiteado se reveste das necessárias certeza e liquidez.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na apuração do
imposto ao final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos
correspondentes rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções
mediante apresentação dos respectivos informes de rendimentos emitidos pelas
fontes pagadoras, o que pode ser suprido pela confirmação da retenção em
DIRF.
O fundamento do voto da DRJ consistiu na conclusão de que o contribuinte teria
oferecido apenas uma parcela da receita financeira no exercício:
29. Veja-se que as retenções restritas ao terceiro trimestre montam a R$
1.350.243,69, incidentes sobre rendimentos de R$ 6.751.220,35, os quais,
reitere-se, deveriam ter sido, integralmente oferecidos à tributação naquele
período de apuração.
30. No entanto, conforme demonstrando, no terceiro trimestre a contribuinte
ofereceu à tributação rendimentos de R$ 2.399.844,67, valor este
correspondente ao percentual de 35,1025% dos rendimentos tributáveis
presentes na DIRF, de R$ 6.751.220,35.
31. Em conseqüência, o Despacho Decisório considerou como confirmadas
retenções do imposto de R$ 473.968,74, quantia esta que corresponde a
35,1025% do montante de R$ 1.350.243,69.
32. Enfim, considerou aquele ato administrativo somente as retenções cujos
rendimentos foram oferecidos à tributação, nos termos da legislação aplicável.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário aduzindo que a diferença
entre os rendimentos declarados e o montante constante nas DIRFs decorre do fato de
que em razão das normas contábeis e fiscais aplicáveis, são reconhecidas e tributadas
com base no regime de competência, enquanto que as retenções foram registradas com
base no regime de caixa. Cita precedentes do CARF e junta comprovante das
retenções.
É o relatório.
Este CARF prolatou diligência (Resolução no 1301-000.668, de 20 de março de
2019, e-fls. 350 e ss), em que determinou que a fiscalização verificasse se as receitas financeiras
foram oferecidas à tributação nos respectivos períodos em que foram reconhecidas
contabilmente. Assim dispôs:
O cerne da discussão consiste na verificação, no Despacho Decisório, de que o
contribuinte não teria oferecido toda a receita financeira à tributação no período correto,
razão pela qual não poderia a integralidade das retenções de IR na fonte serem
consideradas na composição do saldo negativo utilizado na compensação.
Inicialmente, cabe pontuar que as retenções efetuadas pelas fontes pagadoras dos
rendimentos podem ser utilizadas como antecipação do imposto e/ou contribuição
devidos, ou no encerramento do período de apuração, sendo passível de dedução, desde
que oferecidos os rendimentos correspondentes à tributação, a teor do artigo 2°, § 4°,
III, e artigo 28, ambos da lei n.° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Confira-se, na
redação dada pelo RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999):
Deduções do Imposto Mensal (Estimativas)
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

Art.229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
apurado no mês, o imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que
integraram a base de cálculo, bem como os incentivos de dedução do imposto
relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações aos Fundos da
Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade
Audiovisual, e Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997,
observados os limites e prazos previstos para estes incentivos (Lei n° 8.981, de
1995, art. 34,Lei n°9.065, de 1995, art. 1°,Lei n°9.430, de 1996, art. 2°, e Lei
n°9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f”.
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subseqüentes.
Deduções do Imposto Anual Art.231. Para efeito de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor (Lei n° 9.430, de 1996, art. 2°, §4°):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Portanto, dois requisitos básicos são eleitos pelo legislador, para a referida dedução do
IR/Fonte: a) a informação da fonte pagadora de que realizou a retenção do imposto
devido; e b) o oferecimento dos rendimentos à tributação, na composição da base de
cálculo do IRPJ ou CSLL.
No demonstrativo de crédito presente no PER-Pedido de Restituição apresentado,
indicou a Recorrente retenções no valor total R$ 1.350.243,85, incidente sobre
rendimentos com origem em Aplicações Financeiras de Renda Fixa (código de receita
3426), Aplicações Financeiras em Fundos de Investimentos - Renda Fixa (código de
receita 6800) e Operações de SWAP (código de receita 5273).
Entretanto, ao elaborar a Demonstração de Resultados (Linha 24, Ficha 06A, DIPJ),
referente ao terceiro trimestre de 2004, a Recorrente ofereceu à tributação receitas
financeiras no valor de R$ 2.369.844,67:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

Por outro lado, as DIRFs apresentadas pelas fontes pagadores, para o ano-calendário
2004, indicam um rendimento tributável de R$ 6.751.220,35 para o 3° trimestre:

À partir dessa divergência, a autoridade fiscal procedeu a proporcionalização do valor
retido para fins de composição do saldo negativo.
Com a devida vênia, parece-nos ter o contribuinte tem razão neste ponto.
O contribuinte pontua, com razão, que o regime de reconhecimento é diferente para o
oferecimentos das receitas financeiras à tributação e para a retenção na fonte, aquele é
sujeito ao regime de competência, e portanto devendo ser informado na DIPJ do
exercício em que houve o seu reconhecimento, ao passo que este se dá pelo regime de
caixa, no momento em que os valores são entregues ao beneficiário. Desse modo, é
plenamente possível que o reconhecimento contábil do rendimento tenha se dado em
trimestre anterior, e a retenção apenas no seguinte, gerando a discrepância verificada.
Nesse sentido, cabe mencionar o acórdão n° 1402-001.679, de relatoria do Conselheiro
Carlos Pelá, assim ementado:
SALDO
NEGATIVO.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
IRPJ.
IRRF.
DEDUTIBILIDADE. RECEITAS FINANCEIRAS. REGIME DE COMPETÊNCIA.
RETENÇÃO NA FONTE. REGIME DE CAIXA.
Diante da regularidade do procedimento adotado pela pessoa jurídica, escriturando e
tributando as receitas financeiras pelo regime de competência, enquanto as fontes
pagadoras efetuaram o recolhimento do respectivo imposto de renda retido pelo regime
de caixa, resta comprovado nos autos que a diferença de receita informada a menor na
DIPJ em análise já havia sido tributada em período anterior, cabendo reconhecer o
direito creditório (em litígio) pleiteado e relativo ao saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ/02 do período 01/04/2002 a 31/12/2002.
Nesse acórdão, aduz o conselheiro:
"É incontroverso nos autos que a Recorrente possui um crédito de IRRF que incidiu
sobre as receitas oriundas dos contratos de mútuo, conforme comprovantes de retenção
na fonte às fls. 337/338. Sobre a legitimidade desse crédito, o despacho decisório e a
decisão recorrida não tecem quaisquer comentários. Afirmam, tão somente, que a
Recorrente não poderia compensar o IRRF, já que as retenções e os rendimentos
correspondentes não foram escriturados e declarados no mesmo período de
apuração.
Dessa forma, a controvérsia dos autos está em saber se a Recorrente deveria ter
declarado - como afirmou a decisão recorrida os rendimentos e as retenções em
uma mesma DIPJ, para que pudesse ter direito a aproveitar o IRRF.
Merece reforma a decisão recorrida.
Os procedimentos levados a cabo pela Recorrente em nada oneram ou alteram o valor
das receitas registradas, tampouco o valor do IRRF arrecadado ao Fisco. Mesmo
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

porque, foram realizados de acordo com as regras e práticas contábeis conhecidas e
aplicadas por todos os contribuintes. " Ademais, o contribuinte acostou, às fls. 132 e ss.,
comprovantes de todas as retenções na fonte efetuadas pelas fontes pagadoras,
totalizando exatamente R$ 1.350.243,85, não havendo dúvidas de que a retenção existiu
de fato.
Para verificar em que momento esses rendimentos foram oferecidos à tributação, o que
há é um demonstrativo apresentado pela Recorrente, indicando que os rendimentos
foram oferecidos à tributação em período anterior à retenção do IR, através da
apropriação dos juros a cada trimestre:
Apesar da clareza da planilha, é preciso que se verifique, por documentação hábil, se a
receita financeira foi efetivamente reconhecida em cada trimestre, e oferecida à
tributação, para que se reconheça o direito ao crédito do IRRF. Nesse ponto, entendo
que o processo não está maduro para julgamento.
Desse modo, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
fiscalização verifique se as receitas financeiras indicadas no demonstrativo acima,
apresentado pelo contribuinte, foram oferecidas à tributação nos respectivos períodos
em que foram reconhecidas contabilmente, devendo apresentar relatório acerca das
conclusões, acompanhado de documentação hábil.
Ato contínuo, deve intimar o Recorrente para, querendo, se manifestar sobre o resultado
da diligência.
Em seguida, devem os autos retornar para julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Carlos Augusto Daniel Neto
A Unidade de Origem da RFB respondeu (Despacho de Diligência ao CARF -
EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 22.460/2021, e-fls. 601 e ss) em que asseverou que i) a recorrente,
em respeito ao regime de competência, reconhecia periodicamente, em sua apuração, os
resultados positivos decorrentes de investimento que detinha (ao longo do tempo) os quais eram,
então, oferecidos à tributação; ii) o efetivo recolhimento do IRRF somente se verificou com o
resgate do investimento (o que ocorreu no decorrer do 3o. Trimestre de 2004), e que foi apenas
nesse momento que o valor retido passou a afetar o montante de IRPJ a recolher pela recorrente
e, assim, poderia compor o Saldo Negativo.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ (e-fls. 56 e ss) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte que pleiteava a revisão do
Despacho Decisório (e-fls. 5 e ss) que indeferiu PER-Pedido de Restituição e Declaração de
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

Compensação Eletrônica (Dcomp) de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ
do 3° Trimestre do ano-calendário de 2004, valor de R$ 888.512,13.
Este CARF prolatou diligência (Resolução no 1301-000.668, de 20 de março de
2019, e-fls. 350 e ss), em que determinou que a fiscalização verificasse se as receitas financeiras
foram oferecidas à tributação nos respectivos períodos em que foram reconhecidas
contabilmente.
A Unidade de Origem da RFB respondeu (Despacho de Diligência ao CARF -
EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 22.460/2021, e-fls. 601 e ss) em que asseverou que i) a recorrente,
em respeito ao regime de competência, reconhecia periodicamente, em sua apuração, os
resultados positivos decorrentes de investimento que detinha (ao longo do tempo) os quais eram,
então, oferecidos à tributação; ii) o efetivo recolhimento do IRRF somente se verificou com o
resgate do investimento (o que ocorreu no decorrer do 3o. Trimestre de 2004), e que foi apenas
nesse momento que o valor retido passou a afetar o montante de IRPJ a recolher pela recorrente
e, assim, poderia compor o Saldo Negativo. Assim dispôs em Relatório:
6. A recorrente foi intimada por esta EQAUD a demonstrar, através de planilha e outros
documentos, o oferecimento à tributação da Receita Financeira que gerou a retenção
sofrida no 3o. Trimestre de 2004, tendo atendido satisfatoriamente nossa requisição.
7. No seu arrazoado, a recorrente esgrimou os seguintes argumentos, em resumo.
• Conforme reconhecido na Resolução no. 1301-000.668, do CARF, os regimes de
reconhecimento dos rendimentos oriundos de Aplicações Financeiras e da retenção na
fonte divergem, de forma que o primeiro ocorre pelo REGIME DE COMPETÊNCIA,
enquanto o último se dá pelo REGIME DE CAIXA.
• Tendo em vista que parte das aplicações financeiras que originaram os rendimentos
sujeitos às retenções na fonte, registradas no 3o. Trimestre de 2004, tiveram início em
períodos anteriores a 2004 (entre 2002 e 2003) além das informações solicitadas na
Intimação (com relação ao ano-base 2004), a recorrente também apresenta ao que
tange aos anos-calendário de 2002 e 2003, conforme segue.
• Primeira requisição = > Preencher a planilha abaixo.

• Segunda Requisição => Para cada trimestre apresentar os documentos probatórios:
cópias das FICHAS da DIPJ pertinentes onde o Rendimento Bruto foi registrado;
cópias das FICHAS das DIPJ pertinentes onde o IRRF foi registrado e as DIRF's
pertinentes onde o IRRF foi registrado e as DIRF's ou Informes de Rendimen -tos.
• Terceira Requisição => Grifar com caneta marca-texto as LINHAS onde os valores
foram registrados nas FICHAS de cada DIPJ referentes aos quatro trimestres.
• Resposta => A recorrente acosta (i) as DIPJ's relativas aos anos-calendário 2002 a
2004, com as LINHAS das FICHAS correspondentes devidamente grifadas (Doc. 02),
bem como (ii) os correspondentes Informes de Rendimentos relativos ao IRRF apurado
no 3o. Trimestre do ano-calendário 2004 (período do crédito ora discutido, Doc. 03).
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

8. Os valores preenchidos na tabela, requisitada por esta EQAUD, de fato guardam cor-
respondência com os valores registrados na DIPJ exercício 2003, AC 2002; DIPJ
exercício 2004, AC 2003; DIPJ do 1o. Trimestre de 2004; DIPJ do 2o. Trimestre de
2004; DIPJ do 3o. Trimestre de 2004 e DIPJ do 4o. Trimestre de 2004.
9. Relembrando, vejamos o que foi relatado pela recorrente no Recurso Voluntário, em
síntese:
De acordo com o que se depreende do detalhamento do Despacho Decisório, parte das
Receitas Financeiras referentes ao 3o. Trimestre de 2004, as quais ensejaram a
retenção do IRRF, NÃO teria sido oferecidas à tributação, razão pela qual o montante
retido NÃO PODERIA compor o valor do Saldo Negativo desse 3 o. Trimestre do AC
2004. Esse entendimento foi confirmado pelo Órgão de 1a. Instância administrativa.

Destarte, o Acórdão da DRJ sustenta que não seria possível reconhecer o Saldo
Negativo apurado pela recorrente, em razão de suposta DIVERGÊNCIA entre as
retenções e as Receitas informadas na DIPJ 2005. No entanto, a premissa de que os
rendimentos correspondentes ao IRRF deveriam ter sido oferecidos à tributação é
totalmente equivocada.
Isso porque as Receitas correspondentes a essas retenções, conforme foi reconhecido
pela Turma Julgadora, correspondem a Receitas Financeiras que, em razão das
normas contábeis e fiscais aplicáveis, são reconhecidas e tributadas com base no
REGIME DE COMPETÊNCIA, enquanto que as retenções foram registradas com base
no REGIME DE CAIXA.
No decorrer do 3o. Trimestre de 2004 a recorrente recebeu pagamentos oriundos de
Aplicações Financeiras em diversas instituições financeiras, sobre os quais incidiu
IRRF no montante de R$ 1.350.243,85.
Com efeito, da análise dos Informes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
resta clara a comprovação integral do montante declarado pela recorrente no
PER/DCOMP objeto do presente PAF, a qual deverá ser homologada em sua
integralidade.
Conforme se depreende dos documentos anexados, tem-se que a autoridade fiscal se
equivocou ao apenas confirmar o valor de R$ 473.968,74, uma vez que, durante todo o
3o. Trimestre de 2004 o valor total do IRRF retido, foi de fato, R$ 1.350.243,85, sendo
o montante declarado em sua DIPJ, se não idêntico às retenções ora informadas,
superior a elas.
■ Comentários desta EQAUD => O quadro abaixo destacado confirma a assertiva
acima, conforme
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

Para que se verifique a efetiva tributação dos rendimentos recebidos pela recorrente e
que ensejaram as re -tenções de IRRF que compõem o Saldo Negativo ora objeto de
compensação, se faz necessária a análise da EVOLUÇÃO deste investimento durante o
período que ele foi detido pela recorrente.
■ Comentários desta EQAUD => Pelo que se depreende da assertiva acima, a
recorrente está querendo dizer que o "investimento monetário" não "começa e se
encerra" no próprio período (3o. Trimestre de 2004) mas na verdade ele tem origem em
períodos anteriores. Em outras palavras, a recorrente quer dizer que o RENDIMENTO
(juros apropriados) que gerou o IRRF, PARTE foi apropriado nesse 3o. Trimestre de
2004 pelo Regime de COMPETÊNCIA, mas a DIRF informa isso pelo Regime de
CAIXA. Daí surge a DIVERGÊNCIA verificada no registro na LINHA 24 da FICHA 06
da DIPJ.
De acordo com os demonstrativos de apuração que ora se apresenta, não há dúvida de
que os respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação, inclusive em período
anterior àquele em que reconhecida a reten -ção do IRPJ.
• Destarte, em linha com o exposto, resta claro que a recorrente, em respeito ao
REGIME DE COMPETÊNCIA, reconhecia periodicamente, em sua apuração, os
resultados positivos decorrentes de investimento que detinha (ao longo do tempo) os
quais eram, ENTÃO, oferecidos à tributação.
• Contudo, considerando que o EFETIVO recolhimento do IRRF somente se verificou
com o RESGATE do investimento (o que, como já demonstrado, ocorreu no decorrer do
3o. Trimestre de 2004), foi apenas nesse momento que o valor retido passou a afetar o
montante de IRPJ a recolher pela recorrente e, assim, poderia compor o Saldo
Negativo.
10. A tabela preenchida pela recorrente em atendimento à intimação visa demonstrar, de
forma resumida, a correção do oferecimento do Rendimento Financeiro à tributação,
levando em conta a "apropriação contábil" do rendimento auferido pelo REGIME DE
COMPETÊNCIA. Vejamos.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.844 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995034/2011-22

CONCLUSÃO
11. Por tudo que foi exposto e pelo que consta nos autos, notadamente a resposta da
recorrente à intimação desta EQAUD, concluo que deve ser deferido o direito creditório
manifestado no PER/DCOMP no. 33679.37291.310108.1.2.02-5708, no valor original
de R$ 888.512,13 (oitocentos e oitenta e oito mil, quinhentos e doze mil reais e treze
centavos) e homologadas as compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
12. Nesta data, estou dando ciência à interessada deste Despacho de Diligência, inti-
mando-a a apresentar manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.
13. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo será de-
volvido ao CARF para prosseguimento.
(Datado e assinado digitalmente) José Carlos Pereira Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil Matrícula 16.852
Desta forma, voto por dar provimento ao recurso voluntário e homologadas as
compensações vinculadas até o limite do crédito deferido.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 656
DF CARF MF
Original